Tribunal: TJMT
Processo: 0036379-82.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036379-82.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PARA APRESENTAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO POR RETIFICAÇÃO DA CDA. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e determinar sua exclusão do polo passivo, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte apelada, apesar da retificação da CDA, possui legitimidade para apresentar exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) a aplicabilidade do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil para redução dos honorários advocatícios pela metade em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado
pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que, apesar da exclusão administrativa do nome do executado da CDA, subsiste o interesse processual na extinção judicial da execução fiscal, dada a possibilidade de consequências gravosas como restrições patrimoniais. O manejo da exceção de
pré
-executividade foi necessário para garantir a segurança jurídica da exclusão definitiva do executado do polo passivo
da demanda.

4. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a redução pela metade, conforme previsto no art. 90, §4o, do CPC, uma vez que a ilegitimidade passiva foi reconhecida administrativamente antes da apresentação da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Subsiste o interesse processual na apresentação de exceção de
pré
-executividade para o reconhecimento judicial da exclusão do polo passivo de execução fiscal, mesmo após a exclusão administrativa do nome do executado da CDA. 2. Em caso de reconhecimento da ilegitimidade passiva
do executado pela Fazenda Pública
, aplica-se a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme art. 90, §4o, do CPC."

_________
______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000141-31.2018.8.11.0026, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0036379-82.2010.8.11.0041 ajuizada contra
ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES E OUTROS
, assim decidiu
:

“Diante do exposto, acolho a presente exceção de
pré
-executividade para determinar a exclusão de ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES do polo passivo da lide, extinguindo o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, em relação ao executado em questão.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, na ordem de 10% sobre o proveito econômico da causa.

(...)

Assim, considerando que inexiste penhora, e que a exceção de
pré
-executividade já foi analisada alhures nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Novo Código de Processo Civil c/c
arts
. 2o e 5o da Lei 10.496/2017, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, consequentemente declaro extinto o processo sem resolver o mérito.

(...)

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação”.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante em síntese, (i) falta de interesse de agir da parte apelada
Alvides

Ataidio
Gonçalves, uma vez que ela já havia sido excluída da Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes da apresentação da exceção de
pré
-executividade, e (
ii
) subsidiariamente, requereu a aplicação do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, para que os honorários sejam reduzidos pela metade, em razão do reconhecimento do pedido pelo Fisco antes da apresentação da exceção de
pré
-executividade
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar
a sentença recorrida.

A parte apelada
Alvides

Ataidio
Gonçalves apresentou contrarrazões no Id. 215551736, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a inter
venção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0036379-82.2010.8.11.0041 ajuizada contra
ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada
Alvides

Ataidio
Gonçalves, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, co
nsequentemente, determinou a sua exclusão do polo passivo do executivo fiscal.

E ainda, fixou honorários, em desfavor da Fazenda Pública, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico da causa
.

Alega a parte apelante a falta de interesse de agir por parte do apelado,
Alvides

Ataidio
Gonçalves, visto que, à época em que foi apresentada a exceção de
pré
-executividade, seu nome não mais constava na Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que tornaria desnecessária e sem utilidade a apresentação da referida exceção.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em
22.11.2010
em face do ora apelado
Alvides

Ataidio
Gonçalves e de outr
os.

A parte executada, ora apelada, foi citada via correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) em
02.10.2015
(Id. 215551704 – Pág. 22).

Posteriormente, em
25.7.2018
(Id. 215551704 – Pág. 26), a Fazenda Pública juntou nos autos a certidão de dívida ativa (CDA) retificada, não mais constando o nome do executado
Alvides

Ataidio
Gonçalves como corresponsável
.

Após, em
24.6.2021
(Id. 215551714) o executado
Alvides

Ataidio
Gonçalves apresentou exceção de
pré
-executividade alegando sua ilegitimidade passiva, uma vez que se retirou do quadro societário da empresa
Tut
Transportes Ltda. em 11.5.2001, conforme a 26a Alteração Contratual, regularmente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Em seguida, sobreveio a sentença ora recorrida reconhecendo a ilegitimidade passiva de
Alvides

Ataidio
Gonçalves
para figurar no polo passivo do executivo fiscal (Id. 215551727).

No caso, verifica-se que, apesar de administrativamente o nome do apelado ter sido excluído da CDA, a execução fiscal continuou tramitando com seu nome figurando como devedor, o que exigiu a intervenção judicial por meio da exceção de
pré
-executividade para que tal exclusão fosse formalmente reconhecida.

Isso porque, não obstante a retificação da CDA, houve citação da parte executada
Alvides

Ataidio
Gonçalves
que, devidamente habilitada, apresentou, naquele momento processual a defesa cabível, passível de ser apreciada pelo magistrado na origem.

A retificação da CDA, com a exclusão do nome de uma das partes executadas como coobrigadas, por si só, não extingue o executivo fiscal, que necessita de sentença homologatória e terminativa, ao menos ao seu favor.

Portanto, mesmo nos casos em que a ilegitimidade passiva é reconhecida administrativamente, subsiste o inter
esse processual em se buscar a extinção do feito por via judicial, sobretudo quando se está diante de uma execução fiscal que, por sua natureza, pode gerar consequências gravosas ao executado, como restrições em seu patrimônio e na sua capacidade de exercer atividades empresariais.

Assim, não merece prosperar a alegação de falta de interesse de agir, pois o manejo da exceção de
pré
-executividade, no caso dos autos, foi pertinente e necessário para garantir ao apelado a segurança jurídica de sua exclusão definitiva do polo passivo da execução.

Por outro lado, quanto ao pedido subsidiário formulado pelo apelante, no sentido de que seja aplicada a
redução dos honorários sucumbenciais pela metade, o artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Nesse sentido, no caso de reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação pelo
excepto
, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, consoante o artigo supracitado
.

Na hipótese, observa-se que a exclusão do ora apelado do polo passivo da CDA ocorreu antes mesmo da efetiva apresentação da exceção de
pré
-executividade nos autos
, o que justifica a aplicação da referida norma.

Embora a exceção de
pré
-executividade tenha sido necessária para o reconhecimento judicial da exclusão da parte executada do polo passivo da demanda, é certo que o Fisco já havia reconhecido administrativamente a ilegitimidade do ora apelado, o que atrai a aplicação da regra prevista no artigo outrora mencion
ado.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC
– FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2o e 3o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2.
Condenação em honorários fixada nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do CPC.

3. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observando-se os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

4. Recurso parcialmente provido
”.

(TJMT – N.U 0000141-31.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024).
[
g.n
].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para reduzir, pela metade, a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo, portanto, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024